Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712172-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: OSCAR RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 33741378, uma vez que tal pretensão (encaminhamento de documentos como prova emprestada) é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, conforme noticiado pelo requerente, caso o juízo de origem já tenha deferido o pleito, este será concretizado pelas secretarias dos órgãos judiciais envolvidos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 33859994. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007